Tribunal: TJDFT
Processo: 0743184-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0743184-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ERIVAN LOPES ALVES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL MULTIGENESIS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ERIVAN LOPES ALVES contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, em processo de execução, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: " Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Compulsando os elementos que instruem os autos, verifico que a impugnação de ID68011134 encontra-se manifestamente intempestiva, na medida em que o devedor foi devidamente intimado acerca da deflagração da fase de cumprimento do julgado em 14.06.2020, apresentando manifestação de ID66585228, precluindo, portanto, a oportunidade para a oposição de novos argumentos de defesa, conforme dispõe o art. 336 do CPC, em analogia. Ademais, ainda que assim não fosse, o conteúdo da referida impugnação busca refutar o título executivo que deu origem ao presente feito. Todavia, ressoa clarividente dos autos, a entabulação pelas partes, da novação da dívida contida no ID45779924, não havendo como se repristinar a discussão do contrato originário, já que repactuado. Outrossim, faço constar que o acordo livremente celebrado entre as partes sob o ID45779924 previu expressamente a incidência de multa, juros e honorários advocatícios, no caso de descumprimento da transação, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança por parte da empresa credora. Pelo exposto, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença e determino o prosseguimento do feito com a adoção dos atos constritivos já determinados sob o ID60421427. Para tanto, deverá a parte credora juntar ao feito nova planilha de débitos decotando os valores que o devedor depositou livremente na conta bancária indicada no feito. Intimem-se." Na via do presente recurso, o agravante sustenta excesso de execução, haja vista a existência de irregularidades em acordo extrajudicial homologado judicialmente “o qual majorou a dívida do agravante de maneira abusiva”. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com a imediata suspensão da r. decisão agravada e do cumprimento de sentença. No mérito, postula a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Ausente o preparo, ante o pleito de concessão de gratuidade de justiça. Decido. Demonstrada a hipossuficiência, defiro a gratuidade. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ - súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na hipótese, contudo, não há qualquer erro de procedimento na decisão que, ante a intempestividade da manifestação, rejeita a impugnação ao cumprimento da sentença que homologou o acordo extrajudicial e determinou o prosseguimento da execução. Outrossim, não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente por se tratar de descumprimento de acordo e observado o contraditório. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito